Tribunal: TJDFT
Processo: 0700224-65.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0700224-65.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LCA PRODUCOES E EVENTOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido liminar em apelação interposta por LCA PRODUCOES E EVENTOS LTDA, em face de sentença proferida pela 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que julgou negou provimento aos embargos declaratórios de sentença, mantendo a sentença que denegou a segurança. Adoto, em parte, o relatório da sentença (ID 50682807): LCA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. impetrou mandado de segurança contra ato praticado por CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE APOIO À CULTURA – CAFAC e o SUBSECRETÁRIO DE FOMENTO E INCENTIVO CULTURAL DO DISTRITO FEDERAL, para que seja reconhecida a nulidade da decisão que a excluiu de chamamento público, garantindo sua permanência na disputa. Segundo o exposto na inicial (emenda Num. 147832649), a impetrante se inscreveu para participar do chamamento público regido pelo Edital n. 18/2022, na categoria eventos. Na avaliação do mérito cultural, obteve 113 pontos, sendo o projeto considerado apto. Interpôs recurso administrativo para revisão da pontuação. Afirma que os fundamentos apresentados no recurso não foram examinados, restando rejeitado o apelo em decisão com fundamentação meramente genérica. Com isso, restou excluída da etapa seguinte, sendo que para progredir deveria alcançar 114 pontos. Discorre que obteve 4 pontos no quesito relativo à contratação e inclusão de PCD, sendo que o máximo seria 5 pontos, com peso 2. Alega que a pontuação foi incoerente com o projeto apresentado, visto que não foi levada em consideração a previsão de contratação de monitores PCDs. No julgamento do recurso, considerou-se que não foram apontados erros objetivos. Relata que no quesito sobre equidade de gênero obteve nota 3, de um total de 5 pontos. Apesar de ter apresentado justificativa, diz que no recurso foi adotada fundamentação genérica. Também impugnou a nota alcançada no quesito sobre integração comunitária, que foi de 4 pontos, pois entende que faria jus a 5 pontos. A requerente ainda perdeu pontos no quesito sobre a destinação dos pagamentos, obtendo nota 4 de 5, com peso 2. Observa que a atribuição de valores diferentes de cachê se justifica em razão do segmento de cada artista. Afirma que não busca a revisão das notas alcançadas, pretendendo apenas que seja indicada motivação adequada no recurso administrativo. Sustenta que a motivação do ato administrativo é dever da autoridade. O pedido de liminar foi indeferido (decisão Num. 148016499). Contra essa decisão a impetrante interpôs o agravo de instrumento n. 0706546-58.2023.8.07.0000, distribuído à e. 1a Turma Cível do TJDFT, Desa. Rela. Diva Lucy, restando indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal (ofício Num. 151211277). Notificada, a autoridade coatora prestou informações (Num. 149854668 - Pág. 1 a Num. 150006648 - Pág. 5). Por meio da petição Num. 150345771 o DISTRITO FEDERAL requereu ingresso no feito como litisconsorte passivo. O Ministério Público manifestou não haver discussão acerca de interesse que justifique sua intervenção no feito (Num. 150546547). Com a denegação da segurança, a parte autora interpôs o recurso de apelação ID 50682816, requerendo o “deferimento da tutela antecedente para que a LCA PRODUÇÕES E EVENTOS possa permanecer no certame inclusive na etapa de apresentação de documentos e habilitação, nos termos do Edital no 18/2022, até o julgamento em definitivo do recurso” (ID 50682816, p. 17). Para tanto, afirma que a probabilidade do direito reside nos julgados colacionados com a apelação, no sentido de que não podem ser consideradas fundamentadas as decisões de órgãos administrativos que não enfrentam, minimamente, as razões de recurso administrativo. Defende que o risco de dano grave ou ao resultado útil do processo está presente na iminente distribuição das verbas de fomento, precluindo a possibilidade de participação da apelante nas próximas etapas do certame e ser, eventualmente, contemplada para a execução do projeto. Alega, ainda, que ainda não foram preenchidas todas as vagas para o certame, sendo reversível a medida antecipatória. Contrarrazões no ID 50682820. Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID 50682817, 50682818). Conforme preceitua o art. 995, p. ú, do CPC, é permitido atribuir efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Analisando os autos, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência recursal, especialmente porque a sentença impugnada não está dotada de erro crasso, de modo a ser necessária juízo de cognição mais aprofundado para verificar a pertinência entre o caso concreto e os julgados apresentados pela apelante. Assim, não se vislumbra a probabilidade de direito atinente a manifesta ilegalidade do ato de eliminação do certame, uma vez que o resultado está, em juízo de cognição sumária, amparado, em tese, nos critérios e parâmetros expressamente previstos no edital. Não preenchidos os requisitos constantes do artigo 300 do CPC, impõe-se indeferir a tutela de urgência. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF. CARLOS MARTINS Relator